Tribunal: STF
Processo: RHC 254274
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ERRO GROSSEIRO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



Relatório



     1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por José Lucas Ginko contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 27.2.2025 a 5.3.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 209.053/PR, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta do processo que, em 10.9.2024, o recorrente foi preso em flagrante pela apontada prática dos delitos previstos no art. 33 da Lei 
n. 11.434/2006 (tráfico de entorpecentes) e no art. 330 do Código Penal (desobediência). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Irati/PR, com estes fundamentos:



    “Assim, diante da extrema gravidade da conduta supostamente praticada e da possibilidade de reiteração criminosa por parte do acusado, resta evidente que a ordem pública não pode ser garantida com a aplicação de outra medida que não seja a custódia cautelar extrema.



    Por fim, registre-se que as condições pessoais do acusado não lhe atribuem, por si só, o direito subjetivo à liberdade provisória, sendo necessário verificar se outros fatores não recomendam a aplicação ou a manutenção da custódia preventiva – tal como ocorre no caso concreto, como acima mencionado.



    3. Ante o exposto, MANTENHO, por ora, a custódia cautelar do acusado JOSÉ LUCAS GINKO” (e-doc. 8).



    A defesa do recorrente requereu a revogação da prisão preventiva, tendo sido o pedido negado pelo juízo de primeira instância.



    3. Contra essa decisão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 0101391-40.2024.8.16.0000 no Tribunal de Justiça do Paraná, tendo sido a ordem denegada pela a Quinta Câmara Criminal do Tribunal paranaense. Esta a ementa do acórdão:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO EPISÓDIO CRIMINOSO. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.



    I. CASO EM EXAME:



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, pela prática, em tese, dos delitos capitulados no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06 e no art. 330 do Código Penal.



    2. O impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, ante a carência de fundamentação idônea a justificar a custódia cautelar do paciente, notadamente diante de suas condições pessoais favoráveis; e, de forma subsidiária, requer a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.



    3. O pleito liminar foi indeferido, sobrevindo parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela denegação da ordem.



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 4. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prisão preventiva com base na presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP; e (ii) avaliar a viabilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR:



    5. A manutenção da prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do episódio delituoso, aferida pelo modus operandi supostamente adotada pelo paciente, com especial ênfase à quantidade e diversidade de substâncias apreendidas em seu poder, além de instrumentos inerentes ao narcotráfico.



    6. A medida constritiva foi considerada justificada para o resguardo da ordem pública, conforme jurisprudência do STJ, em que a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente são fundamentos legítimos para a prisão preventiva (STJ – AgRg no HC n. 915.811/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca).



    7. Destacou-se, ainda, que as medidas cautelares alternativas são inadequadas no caso, dado o risco de reiteração criminosa.



    8. A aplicação da prisão preventiva não configura antecipação de pena e respeita o princípio da presunção de inocência.



    IV. DISPOSITIVO:



    9. Ordem de habeas corpus denegada” (e-doc. 20).



    4. Esse julgado foi objeto do Recurso Ordinário em Habeas Corpus 
n. 209.053/PR no Superior Tribunal de Justiça. Em 16.12.2024, o Ministro Relator, Antonio Saldanha Palheiro negou provimento ao recurso, nestes termos:



    “(...) Conforme visto acima, o decreto de prisão preventiva teve como lastro a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de drogas apreendida – 1 (uma) bucha de crack de 7g (sete gramas), 3 (três) buchas de maconha prontas para consumo e 
4 (quatro) pedaços de substância análoga à maconha, ainda não fracionada, além de 1 (uma) balança de precisão e 1 (uma) faca serra. E, no armário do quarto, foram encontrados, ainda, 95 (noventa e cinco) buchas de maconha prontas para comercialização, bem como 
3 (três) pedaços grandes não fracionados, os quais posteriormente pesados totalizaram 959g (novecentos e cinquenta e nove gramas).



    E pelas circunstâncias da apreensão, as instâncias ordinárias entenderam que o recorrente se dedicava à atividade do tráfico de entorpecentes não apenas de forma esporádica, mas com visível habitualidade, destacando a pendência de diversas denúncias atribuindo a prática do narcotráfico diretamente à pessoa dele.



    Vale lembrar, ainda, que o recorrente foi denunciado também por infração ao art. 330 do Código Penal, pois, por ocasião da abordagem policial, desobedeceu aos comandos emanados da equipe policial, empreendendo fuga e impedindo a concretização da abordagem naquele momento. Tais circunstâncias justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta” (e-doc. 44).



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA.



    1. A regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP.



    2. No caso, o decreto de prisão preventiva teve como lastro a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de drogas apreendida – 1 (uma) bucha de crack de 7g (sete gramas), 3 (três) buchas de maconha prontas para consumo e 4 (quatro) pedaços de substância análoga à maconha, ainda não fracionada, além de 1 (uma) balança de precisão e 1 (uma) faca serra. E, no armário do quarto, foram encontrados, ainda, 95 (noventa e cinco) buchas de maconha prontas para comercialização, bem como 3 (três) pedaços grandes não fracionados, os quais posteriormente pesados totalizaram 959g (novecentos e cinquenta e nove gramas).



    3. E pelas circunstâncias da apreensão, as instâncias ordinárias entenderam que o recorrente se dedicava à atividade do tráfico de entorpecentes não apenas de forma esporádica, mas com visível habitualidade, destacando a pendência de diversas denúncias atribuindo a prática do narcotráfico diretamente à sua pessoa.



    4. O recorrente foi denunciado, também, por infração ao art. 330 do Código Penal, pois, por ocasião da abordagem policial, desobedeceu aos comandos emanados da equipe policial, empreendendo fuga e impedindo a concretização da abordagem naquele momento.



    5. Tais circunstâncias justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (e-doc. 60).



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, o recorrente alega que, “embora o Superior Tribunal de Justiça tenha informado apreensão de 959g, não se refere ao paciente, visto que em relação ao mesmo somente foi apreendido 0,178g, o que demonstra delito de baixa ofensividade e além disso o mesmo é primário, não possuindo qualquer notícia de envolvimento com tráfico de ilícitos” (fl. 11, e-doc. 68).



    Argumenta que “o paciente é primário, não possui antecedentes que demonstrem prática criminosa, bem como o mesmo possui trabalho lícito e família” (fl. 13, e-doc. 68).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante o exposto, a esta Suprema Corte requer:



    i) O recebimento do presente recurso ordinário constitucional da decisão do Superior Tribunal de Justiça e liminarmente a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja concedida a liberdade do recorrente/paciente, alternativamente que sejam impostas as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319 do CPP, por serem suficientes e adequadas ao caso porque se trata de pequena quantidade de entorpecente apreendida, bem como, o paciente é primário, possui residência fixa, trabalho lícito, o que demonstra que pode ser concedida a liberdade, motivos pelos quais pleiteia pela concessão da ordem, para que o mesmo possa responder em liberdade, segundo os precedentes deste Supremo Tribunal Federal;



    ii) Ao final, seja ratificada no acórdão decisório a liminar concedida” (fl. 22, e-doc. 68).



    O Ministério Público do Paraná apresenta contrarrazões e pede o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 82).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não haver fundamento jurídico autorizador do prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal.



    7. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade apontada como coatora (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República).



    Não se confere competência constitucional a este Supremo Tribunal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão proferido em outro recurso ordinário em habeas corpus. 



    O acórdão recorrido refere-se a julgamento de agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Inaplicável a norma constitucional na espécie. 



    Descabe cogitar-se da incidência do princípio da fungibilidade recursal por tratar-se de erro grosseiro, conforme pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processo Penal. Recurso ordinário contra recurso ordinário. Erro grosseiro. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra julgado proferido em sede de outro recurso ordinário. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 230.269-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. RECURSO INADEQUADO PARA IMPUGNAR DECISÕES PROFERIDAS PELOS MINISTROS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE FIRMADA NO SENTIDO DE QUE A VIA ELEITA CARACTERIZA ERRO GROSSEIRO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 208.521-ED-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM OUTRO RECURSO ORDINÁRIO. ERRO GROSSEIRO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, caracteriza erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra julgado proferido em sede de outro recurso ordinário. Precedente. 3. Nos termos do art. 102, II, a, da CF/88, a competência desta Corte Suprema para apreciação de habeas corpus quando decidido em única instância pelos Tribunais Superiores somente é inaugurada quando observado o princípio da colegialidade, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista tratar-se de recurso ordinário contra decisão monocrática proferida no âmbito do STJ. 
4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 212.621-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.10.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 1. Não cabe recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão proferido em recurso ordinário em habeas corpus formalizado perante Tribunal Superior. 2. Agravo interno desprovido” (RHC n. 222.483-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 22.9.2023).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 
2. Recurso ordinário contra decisão monocrática proferida em recurso ordinário. Impossibilidade. Recurso manifestamente inadmissível. 
3. Pode Ministro do Supremo Tribunal Federal, monocraticamente, negar seguimento a habeas corpus ou recurso manifestamente inadmissível sem que, com isso, viole o princípio da colegialidade. Precedentes. 4. Agravo improvido” (RHC n. 219.240-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.10.2022).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TRIBUNAL SUPERIOR EM SEDE DE IDÊNTICA MEDIDA PROCESSUAL – ABSOLUTA INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL UTILIZADA – ERRO GROSSEIRO – CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – INSURGÊNCIA APOIADA, ADEMAIS, EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO RECORRIDO: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC n. 161.468-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 24.4.2019).



     8. O princípio da fungibilidade recursal aplica-se quando o recurso impróprio é considerado válido por haver controvérsia, na doutrina ou na jurisprudência, sobre o recurso adequado para impugnar a decisão judicial, o que não ocorre na espécie. 



    Ao tratar dos requisitos para a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, Nelson Luiz Pinto pondera ser necessário haver “dúvida objetiva a respeito de qual o recurso cabível (‘por dúvida objetiva’, entende-se a existência de controvérsia na doutrina e na jurisprudência), pois essa dúvida plenamente justificável, e que não é subjetiva da parte, afasta necessariamente a existência de erro grosseiro e de má-fé, que eram exigidos pelo Código de 1939” (PINTO, Nelson Luiz. Manual dos Recursos Cíveis. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 89-90).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora